Tribunal: TJMT
Processo: 1020657-94.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020657-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCIO LIMA DOS SANTOS - CPF: 898.370.291-53 (ADVOGADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA - CPF: 976.482.211-87 (ADVOGADO), GERALDO DONIZETE TOLO - CPF: 517.690.501-91 (AGRAVADO), ELISANGELA MACEDO DA SILVA DAS NEVES - CPF: 793.892.871-20 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

1020657-94.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ELISANGELA MACEDO DA SILVA DAS NEVES

AGRAVADO: GERALDO DONIZETE TOLO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA – ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE DETÉM A POSSE DESDE A SUA AQUISIÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO POSSESSÓRIA EM RELAÇÃO AO MESMO IMÓVEL EM QUE A AUTORA RECONHECEU NÃO POSSUIR A POSSE DO BEM – JUNTADA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COMO VENDEDORA EM VEZ DE COMPRADORA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência se as provas juntadas aos autos destoam da alegação da autora de que detém a posse do imóvel desde que o adquiriu, tendo em vista a existência de outra ação possessória por ela movida em relação ao mesmo terreno, na qual reconheceu não possuir a posse do imóvel, bem como no contrato de compra e venda juntado para demonstrar a aquisição do terreno, a demandante figura, em verdade, como vendedora.

Na hipótese, ausente a probabilidade do direito alegado.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ELISANGELA MACEDO DA SILVA DAS NEVES
na
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada em face de
GERALDO DONIZETE TOLO
contra a decisão que indeferiu o pedido a tutela de urgência para obrigar o requerido a suspender a obra que está sendo efetuada no imóvel objeto do litígio, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Sustenta a agravante que mantém a posse do imóvel objeto do litígio desde a sua aquisição, em 03/02/2017, e possui boa relação com todos os vizinhos, estando a posse demonstrada pelo pagamento do IPTU o qual, juntamente com a água e energia, se encontram em seu nome.

Alega que a posse também resta consubstanciada pela limpeza do terreno e compra de materiais de construção.

Aduz que o requerido, aproveitando-se do distanciamento da autora para tratamento, invadiu o terreno e iniciou obras no local.

No mais, prequestiona a matéria e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 147405183).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 148870282).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta da petição inicial que a autora, ora agravante, adquiriu o terreno localizado na Avenida 07 de Setembro, s/n, bairro Vila Esperança na data de 03 de fevereiro de 2017, e desde então realiza o pagamento do IPTU, da água e energia, bem como mantém a limpeza do local.

Narra que sofre de uma doença degenerativa e em razão disso passa grande parte de tempo em Brasília para tratamento.

Afirma que recebeu a notícia de que seu terreno havia sido invadido, razão pela qual entrou em contato com o invasor, solicitando que ele desocupasse a área.

Informa que o requerido se retirou do imóvel por 2 (duas) semanas, mas logo retornou e deu início a uma obra.

Em razão disso, aduz que retornou para Cáceres e procurou a polícia, formalizando Boletim de Ocorrência, ocasião em que teria sido orientada a procurar um advogado.

Sob tais argumentos, ajuizou a ação de origem.

Pois bem.

É cediço que a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.”.

Por sua vez, a liminar deferida na ação possessória deve ser fundamentada pelo magistrado, devendo o autor provar a sua posse; a turbação ou esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Sobre a matéria, dispõe o artigo 561 do CPC/15:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
”.

No caso, a agravante alega que detém a posse do terreno urbano localizado na Av. 07 de Setembro, s/n, Bairro Vila Esperança, Cáceres-MT, desde a sua aquisição, em 03/02/2017.

Contudo, verifica-se que em 2011 a autora propôs a Ação Possessória nº 1212-75.2011.811.0006 em face de ROSEANE DE FARIA MACIEL, visando a reintegração da posse do mesmo imóvel, sendo que naquela demanda afirmava ter a posse do bem há pelo menos 10 anos.

Consta que a referida ação foi julgada extinta, em razão do acolhimento de preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir, por ter a própria demandante confirmado em petição constante nos autos que não exercia a posse do imóvel e que não sofreu esbulho.

Confira:

“VISTOS EM CORREIÇÃO.

ELISANGELA MACEDO DA SILVA, brasileira, casada, aposentada, portadora da Cédula de identidade/RG n. 1077375- 4 SSP/MT, inscrita no CPF/MF sob o n. 793.892.871-20, residente e domiciliada na Rua São Paulo, s/nº., Bairro Luz do Sol, ao lado do Terminal Rodoviário José Palmiro, nesta cidade de Cáceres/MT, ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA em desfavor de ROSIANE DE FARIA MACIEL, brasileira, podendo ser encontrada na Rua Sepotuba, nº. 692, Bairro Cavalhada, nesta cidade de Cáceres/MT, relatando em síntese que é detentora da posse de um terreno urbano com 504,70 m2 (quinhentos e quatro vírgula setenta metros quadrados), localizado na Avenida 07 de Setembro, s/n., Bairro Vila Esperança (Cidade Alta), às margens do Córrego Sangradouro, Cáceres/MT, há mais de 10 (dez) anos, tendo realizado algumas benfeitorias no local.

Registra que em razão de ausentar-se por motivos de tratamento de saúde, a Requerida por diversas vezes tentou se apossar do referido terreno, chegando, inclusive, a construir alicerce lateral em forma de “L” no referido bem.

Argumentando que eventual demora natural da providência definitiva pretendida poderá agravar ainda mais os prejuízos que já vem sofrendo ao longo de aproximadamente 03 (três) anos com a posse injusta da Requerida, requereu a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que fosse determinado à Requerida a imediata desocupação do imóvel descrito na exordial. No mérito requereu a procedência do pedido.

Por meio da decisão de fls. 28/32, este Juízo indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pretendidos, ante a ausência dos requisitos indispensáveis à sua concessão.

Citada, a Requerida apresentou contestação, alegando em preliminar a inépcia da inicial e a carência de ação por falta de interesse processual e, no mérito, caso não acolhidas as preliminares, a improcedência do pedido (fls. 41/47).

Impugnação à contestação, pela Autora, se encontra às fls. 85/86, por meio da qual reconhece não ser possuidora do imóvel em questão, bem como, não ter ocorrido esbulho possessório, pleiteando, via de consequência, pela extinção do processo, sem análise do mérito.

É a síntese.

Decido.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA movida por ELISANGELA MACEDO DA SILVA em face de ROSIANE DE FARIA MACIEL.

De plano, passo ao julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 330, inciso I do Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida reveste-se unicamente de direito, sendo desnecessária qualquer dilação probatória.

Registro que o julgamento antecipado, in casu, não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois há nos autos elementos de convicção suficientes para que a sentença seja proferida, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído.

[...]

CARÊNCIA DA AÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR:

Alega a Requerida a carência de ação por falta de interesse de agir da Requerida, ao argumento de que aquela não detém a posse do imóvel, objeto da presente actio.

Na lição de Alexandre Freitas Câmara, deve-se entender o interesse de agir como:

"a 'utilidade do provimento jurisdicional pretendido pelo demandante'. Tal 'condição da ação' é facilmente compreensível. O Estado não pode exercer suas atividades senão quando esta atuação se mostra absolutamente necessária. (...)

O interesse de agir é verificado pela presença de dois elementos, que fazem com que esse requisito do provimento final seja verdadeiro binômio: 'necessidade da tutela jurisdicional' e 'adequação do provimento pleiteado'. (...).

Assim é que, para que se configure o interesse de agir, é preciso antes de mais nada que a demanda ajuizada seja necessária. (...)

Não basta, porém, que a ida a juízo seja necessária para que o interesse de agir esteja presente. É mister, ainda, que haja o interesse-adequação, ou seja, é preciso que o demandante tenha ido a juízo em busca do provimento adequado para a tutela da posição jurídica de vantagem narrada por ele na petição inicial, valendo-se da via processual adequada." (Lições de Direito Processual Civil - Vol. I - 8ª edição - Editora Lunen Júris - págs. 123 e 124).

Logo, para que reste preenchido o requisito do interesse de agir, é preciso que a parte demonstre que a tutela jurisdicional é realmente necessária, útil e adequada, sem a qual sofrerá um prejuízo e terá um direito seu lesado.

Em análise dos autos, verifica-se que a Requerente utilizou-se de ação imprópria para a defesa dos seus direitos.

Afirma-se isso, porque a ação de reintegração de posse deve ser lastreada em posse, com prova da existência de uma posse já exercida pelo autor da ação e que sofreu algum tipo de interferência. É o que se extrai dos artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 926. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho.”

“Art. 927. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

In casu, verifica-se que a própria Requerente confirmou na petição de fls. 85/86, que não exerce a posse do imóvel descrito na exordial e que não sofreu esbulho, requerendo fosse acolhida a preliminar arguida pela Requerida.

Logo, verifica-se que a via procedimental eleita pela Autora revela-se equivocada, ensejando a carência da ação, por falta de interesse processual e, via de consequência, a extinção do processo, sem análise do mérito.

A propósito, eis os seguintes casuísticos jurisprudenciais:

“Número do processo: 1.0114.05.051074-1/001-TJMG Relator: Des.(a) MOTA E SILVA

Data do Julgamento: 19/07/2007

Data da Publicação: 06/08/2007

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - ART. 927, CPC - PROVA - INEXISTÊNCIA - AUTORES JULGADOS CARECEDORES DE AÇÃO - USUCAPIÃO ARGÜIDO EM DEFESA - INTERESSE RECURSAL DA PARTE RÉ - INEXISTÊNCIA. Quem se proclama possuidor deve ultrapassar os requisitos legais atinentes à matéria (CPC, art. 927), incumbindo-lhe o ônus da prova (CPC, art. 333, I). Julgados os autores carecedores de ação, FALTA à parte ré INTERESSE recursal para devolver ao Tribunal o conhecimento da usucapião argüida em defesa.”

“Número do processo: 2.0000.00.472838-1/000-TJMG

Relator: Des.(a) DOMINGOS COELHO

Data do Julgamento: 13/04/2005

Data da Publicação: 07/05/2005

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LEASING- CARÊNCIA DA AÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - ART. 267, INCISO VI, DO CPC. A proteção possessória prevista pelo art. 926, primeira parte, do CPC, condiciona-se à presença dos requisitos elencados no art. 927. Restituído o bem objeto da ação após a sua distribuição, dá-se a FALTA de INTERESSE de agir superveniente. Consoante precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, "a sentença deve refletir o estado de fato da lide no momento da entrega da prestação jurisdicional, devendo o juiz levar em consideração o fato superveniente"

Posto isso, ACOLHO a preliminar de carência da ação por falta de interesse processual e via de consequência DECLARO EXTINTA, a presente AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA movida por ELISANGELA MACEDO DA SILVA em desfavor de ROSIANE DE FARIA MACIEL, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, VI, e § 3º, combinado com o artigo 329, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno a Requerente ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 100,00 (cem reais), nos termos do artigo 20, § 3.º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade do pagamento ficará suspensa enquanto perdurar sua impossibilidade de adimpli-las, nos termos do artigo 12 da referida legislação, que assim dispõe, litteris:

“Art. 12. A parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Se, dentro de 5 (cinco) anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita.”

Sobre o assunto, NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA e ANDRADE NERY posicionam-se neste sentido:

"A sentença deverá condenar o beneficiário da assistência judiciária, se vencido na demanda, a pagar despesas processuais e horários de advogado, que somente poderão dele ser cobrados, nas hipóteses da LAJ 11, § 2º e 12". (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil em Vigor - 6ª ed - p.1498).

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.”

(http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoPrint.aspx)

Neste particular, insta salientar que a parte requerida daquela ação (ROSIANE DE FARIA MACIEL) figura como vendedora da área no contrato de compra e venda juntado pelo agravado para demonstrar que é o detentor da posse do imóvel em litígio (ID 148870286).

Vejamos:

Além disso, no contrato de compra e venda, juntado pela agravante para comprovar que comprou a posse do terreno (ID 146893150), esta figura, em verdade, como vendedora, consoante se denota abaixo:

Não fosse o bastante, embora a testemunha Aline Cristina Saches Salvatierra, vizinha do terreno em questão ouvida na audiência de justificação prévia, alegue que conheceu a autora como proprietária do imóvel, também afirmou que o barracão construído no terreno existe há pelo menos uns oito ou nove anos (ID 95987494 dos autos originários) e que funciona no local uma marmoraria.

Aliás, as fotografias acostadas aos autos de origem indicam realmente não se tratar de construção recente (ID 73674458).

Desta feita, se as provas juntadas aos autos destoam da alegação da autora de que detém a posse do imóvel desde que o adquiriu, tendo em vista a existência de outra ação possessória por ela movida em relação ao mesmo terreno, na qual reconheceu não possuir a posse do imóvel, bem como no contrato de compra e venda juntado para demonstrar a aquisição do terreno, figura, em verdade como vendedora, há de ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Na hipótese, não se verifica a probabilidade do direito alegado.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022